Tribunal: CARF
Processo: 16306.721038/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.721038/2012-67
ACÓRDÃO
1003-004.496 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). Na hipótese de a
documentação apresentada em sede de fiscalização ter sido analisada pelo
despacho decisório – análise ratificada pela decisão recorrida – não há que
se falar em qualquer nulidade ou prejuízo ao contribuinte.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DIPJ. RETIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ERRO EM QUE SE FUNDA.
DESCONSIDERAÇÃO.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 147 do CTN, “[a] retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”. Não tendo o contribuinte
comprovado o erro em que se fundava a DIPJ retificada, correta está a
desconsideração da DIPJ retificadora na aferição da liquidez e certeza do
crédito de saldo negativo do período.
ACÓRDÃO
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.496 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721038/2012-67
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório manual que homologou parcialmente as
compensações declaradas nos PER/DCOMP abaixo, que objetivavam compensar crédito de saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2003, no montante de R$ 1.210.713,57, com débitos
diversos:

Isso porque, de acordo com o referido despacho decisório, o saldo negativo do
período perfaz R$ 129.949,85 – e não R$ 936.642,80, como informado na DIPJ no 1275619 enviada
em 16/11/2005 (fls. 33 a 45). A suposta diferença decorre do fato de as estimativas mensais de
março, abril, maio de junho de 2003 não poderem compor o saldo negativo do período, eis que
utilizadas em compensações por meio de outros PER/DCOMP.
Intimada, a Recorrente apresentou manifestação e inconformidade, sustentando,
em resumo, que (i) o despacho decisório é nulo por omissão quanto à análise das provas
apresentadas à fiscalização; e (ii) realizou diversos ajustes contábeis que, por sua vez, culminaram
com a retificação da DIPJ do ano-calendário de 2003, com a realização de lançamentos
complementares e estornos em contas de despesas dedutiveis e indedutiveis e também de
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.496 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721038/2012-67
3
receitas, as quais foram, todas elas, oferecidas à tributação – que, entretanto, não foram
analisados pela Autoridade Fiscal.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Isso porque, em síntese, não ocorreu preterição ao direito de defesa a ensejar a
nulidade do despacho decisório e a não aceitação da DIPJ retificadora apresentada em 30/08/2008
foi plenamente justificada pela Autoridade Fiscal. Confira-se:
Poder-se-ia cogitar de nulidade, nos moldes do art. 59, inciso II, do Decreto
70.235/72, se ficasse evidenciada a preterição do direito de defesa.
O despacho decisório guerreado contém motivação fática e jurídica resumida que
em nada prejudicam a defesa, o que pode ser constatado ao analisarmos a
competente defesa técnica realizada pela manifestante.
Nessa toada, a jurisprudência administrativa já se assentou no sentido de que a
motivação sucinta não induz à nulidade conforme podemos notar a seguir: (...)
Portanto, incabível a declaração de nulidade do despacho decisório, uma vez que
não correu a preterição do direito de defesa.
A não aceitação da DIPJ retificadora apresentada em 30/08/2008 foi plenamente
justificada pela autoridade que elaborou o despacho combatido e deve ser
destacado que foi providência adotada pelo contribuinte em relação a período já
fiscalizado pouco meses antes da retificação, o que suscita um rigor na análise,
conforme acertadamente foi feito. Ademais seria impertinente tal análise, pois o
que limita o crédito em análise é o menor valor entre DIPJ e PERDCOMP. Portanto
foi adotado o valor e as parcelas de crédito declarados no PERDCOMP.
A interessada admitiu como verdadeiro (item 04 de sua manifestação) o principal
motivo de deferimento apenas parcial de seu crédito que foi a utilização anterior
das estimativas declaradas, conforme consta do item 31 do Despacho Decisório.
Alegou que tal parcela do saldo negativo não foi utilizada no presente caso, mas
não trouxe prova de tal alegação tornando oportuna a lembrança do brocardo
jurídico allegatio et non probatio, quase non allegatio , ou seja, alegar sem provar
equivale a não alegar.
Assim sendo, voto por julgar a manifestação de inconformidade IMPROCEDENTE.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo que: (i)
do saldo negativo original de R$ 1.210.713,57, foi reconhecido, ao fim e ao cabo, apenas a parcela
de R$ 129.949,85, tendo sido afastado todo o saldo creditório declarado na DIPJ retificadora n.
13253960, no importe de R$ 1.210.713,57, e considerado o valor de R$ 936.642,80, informado na
DIPJ retificada n. 1275619, posto que a Recorrente, no entendimento da agente fiscal, não teria
conseguido esclarecer a diferença entre as declarações retificada e retificadora; (ii) foi ainda
descontado do saldo negativo considerado válido pela agente fiscal o montante de R$ 548.069,78,
composto pelos pagamentos de IRPJ por estimativa mensal no ano de 2003, em vista de sua
utilização para compensação de débitos declarados nos PER/DCOMPs ns.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.496 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721038/2012-67
4
29319.87433.280205.1.3.04-6712, 31506.11539.280205.1.3.04-7323, 02633.06754.280205.1.3.04-
1440 e 39181.19515.280205.1.3.04-5876, procedimento este confirmado pela Recorrente, que
apenas ressalta que tal parcela do saldo negativo não foi utilizada para compensação dos débitos
discutidos no presente processo administrativo; (iii) o procedimento adotado pela agente fiscal
ignorou todas as provas apresentadas pela Recorrente durante a fiscalização, tendo
desconsiderado, sem qualquer fundamento relevante, o saldo negativo por ela declarado e os
documentos contábeis apresentados, para adotar, também de forma desarrazoada, saldo
incorreto objeto de anterior retificação; (iv) nulidade da decisão recorrida e do despacho
decisório, na medida em que deliberadamente se omitiram quanto à verificação das provas
apresentadas, sob o simplório argumento de que a retificação da DIPJ suscitaria rigor na análise
das informações, mas deixando de se manifestar, assim como a fiscalização, sobre a comprovação
da substância do saldo negativo devidamente comprovada; (v) desconsideração das informações
contábeis do contribuinte poderia, quando muito, determinar a realização de arbitramento, na
forma do art. 47 da Lei n. 8.981/1995, procedimento ignorado pelo agente autuante, o que
determina, de forma inafastável, a anulação do lançamento; (vi) a prevalência do entendimento
esposado no despacho recorrido (de desconsideração das provas que demonstram a lisura do
saldo creditório constante na DIPJ retificadora entregue em 2008) não só fraturaria todos os
princípios mais conspícuos do Direito (dentre eles o da própria segurança jurídica) como tornaria
expletivo todo o plexo de garantias deferidas aos contribuintes; (vii) diversos ajustes contábeis
que, por sua vez, culminaram com a retificação da DIPJ do ano-calendário de 2003, com a
realização de lançamentos complementares e estornos em contas de despesas dedutíveis e
indedutíveis e também de receitas, as quais foram, todas elas, oferecidas à tributação; (viii) os
ajustes, devidamente comprovados durante a fiscalização, foram explicados de forma escorreita à
agente fiscal por meio de planilha explicativa e demonstrativa de todas as correções efetuadas, a
qual foi acompanhada do desmembramento detalhado de cada um desses ajustes; (ix) tais ajustes
foram ainda devidamente comprovados por meio da apresentação dos razões das contas que
compõem os saldos da DIPJ retificada e daquelas correlatas à DIPJ retificadora, os quais
demonstram com exatidão e de forma individualizada cada lançamento efetuado; e (x) o agente
fiscal houve por bem desconsiderar tais ajustes, sem a analisar a escrituração apresentada, como
se inexistisse regra legal a determinar a presunção de veracidade de tais registros (art. artigo 9o, §
1o, do Decreto-lei n. 1.598/77).
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.496 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721038/2012-67
5
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 29.04.2019 e, em 30.04.2019, consultou o referido documento (fl. 983).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 29.05.2019.

II – PRELIMINAR
II.1 – Nulidade da decisão recorrida e do despacho decisório
Alega a Recorrente, preliminarmente, que o procedimento adotado pela agente
fiscal ignorou todas as provas apresentadas pela Recorrente durante a fiscalização, tendo
desconsiderado, sem qualquer fundamento relevante, o saldo negativo por ela declarado e os
documentos contábeis apresentados, para adotar, também de forma desarrazoada, saldo
incorreto objeto de anterior retificação. E, diante disso, prega a declaração de nulidade da decisão
recorrida e do despacho decisório, na medida em que, frise-se, supostamente se omitiram quanto
à verificação das provas apresentadas, sob o simplório argumento de que a retificação da DIPJ
suscitaria rigor na análise das informações.
Analisando o despacho decisório, verifica-se que foram solicitados documentos pela
Autoridade Fiscal para examinar a discrepância entre os valores declarados nas diversas DIPJ
apresentadas pela Recorrente. E, não obstante a apresentação de documentos, a Autoridade
Fiscal, de forma fundamentada, concluiu que a Recorrente não conseguiu esclarecer as diferenças
entre as DIPJ. Confira-se:
8. Assim, tendo em vista a quantidade de DIPJs, a discrepância entre os valores
declarados nas DIPJs e ainda que a contribuinte foi autuada antes da
apresentação da 3o DIPJ, em 16/02/2012, a mesma foi intimada a apresentar
documentos que respaldassem as alterações no valor do Lucro Líquido antes da
CSLL e no valor do Lucro Real e consequentemente no Saldo Negativo de IRPJ, que
foram observadas durante a análise das duas últimas DIPJs declaradas.
9. Conforme pode ser observado às fls. 81 a 83, os documentos pedidos a
contribuinte na intimação foram:
• O Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR do AC 2003 – Cópia Autenticada;
• Planilha explicando as diferenças entre as duas DIPJs mencionadas (no 1275619
e no 1325390) nas contas da Ficha 06 A: Linha 24 – Outra Receitas Financeiras;
Linha 30 – Outras Receitas Operacionais; Linha 31 – Despesa Operacionais; Linha
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.496 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721038/2012-67
6
35 Juros sobre Capital Próprio; Linha 36 Outras Despesas Financeiras; Linha 44 –
Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados; Linha 45 – Outras Despesas Não
Operacionais.
• Cópia Autenticada do Livro Razão de todas as contas mencionadas no item 2 da
presente intimação.
• Planilha explicando as diferenças entre as duas DIPJs mencionadas (no 1275619
e no 1325390) nas contas da Ficha 09 A : Linha 03 – Despesas Operacionais –
Soma das Parcelas Não dedutíveis; Linha 20 Realização de Reserva de Reavaliação;
Linha 23 – Outras Adições.
• Cópia Autenticada do Livro Razão de todas as contas mencionadas no item 4 da
presente intimação.
• Balanços Patrimoniais do AC 2003 – Cópia autenticada – enviados em
16/11/2005 e em 30/08/2008.
• Cópias Autenticadas dos Informes de rendimento do AC 2003 relacionados ao
IRRF declarado na PERDCOMP em questão.
• Documentação contábil das receitas financeiras no montante total de R$
3.314.453,76 (cópias autenticadas) – Livro Razão, relativo ao IRRF declarado na
PERDCOMP.
• Planilha das Receitas Financeiras mencionadas no item 8 da presente intimação.
• Cópias Autenticadas dos Balancetes Mensais do AC 2003.
• Declaração com Firma Reconhecida na qual a Raia S.A. declara ter pedido (ou
não) para que o suposto Saldo Negativo seja utilizado no processo no
19515.001156/200800.
• Documento com Firma Reconhecida no qual declara haver pedido (ou não)
compensação com os pagamentos das Estimativas Mensais de IRPJ do AC 2003.
10. Em 17 de março, a contribuinte pediu aumento de 30 dias no prazo para
entrega dos documentos, no que foi atendida.
11. Em 17 de abril de 2012, a contribuinte apresentou: Cópia simples do Livro de
Registro dos Ajustes do Lucro Líquido – Parte A e Cópia simples do Livro de
Controle de Valores que Constituirão Ajuste do Lucro Líquido de Exercícios
Futuros, ambos sem assinatura do representante legal e do contador da empresa;
Cópia simples da última DIPJ do AC 2003; Cópia do Balancete de Verificação do AC
2003; Cópia de uma planilha de Informe de Rendimentos Financeiros; Cópias dos
comprovantes de Arrecadação de CSLL – estimativa mensal – Código 2484; Cópias
dos Comprovantes de Arrecadação de IRPJ – estimativa Mensal – PAs; 03/2003,
04/2003, 05/2003, 06/2003; Cópia da Impugnação do Auto de Infração de IRPJ e
CSLL do processo no 19515.001156/200800.
E, ainda, pediu outra prorrogação do prazo de entrega dos demais documentos
pedidos, por não ter encontrado uma cópia da declaração enviada em
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.496 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721038/2012-67
7
16/11/2005, pois já havia passado 5 anos da data do envio da mesma (fls. 84 a
257).
12. A prorrogação de prazo foi concedida, com o novo prazo de entrega marcado
para 30/05/2012. Porém, a contribuinte foi lembrada que é obrigação dela a
manutenção dos documentos em ordem enquanto não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes (RIR/99, Art 264).
13. Em 30/05/2012, a contribuinte pediu novamente um aumento do prazo de
entrega dos documentos, que ficou para 13/06/2012 (fls. 258 a 263).
14. Em 13/06/2012, foram entregues os seguintes documentos (Fls. 264 a 467):
• Demonstrativo de Composição das Fichas da DIPJ/2004;
• Cópia do Balanço Patrimonial;
• Planilha “Explicação das diferenças apuradas entre as DIPJ’s”;
• Cópias de algumas contas do Razão Contábil Contas:
IRRF s/ Aplic. Financeira, IRPJ s/ Lucro
Estimativa, CS Estimativa, Receitas Financeiras;
• Cópias de algumas Contas do Razão Contábil relativo a DIPJ no 1275619
entregue em 16/11/2005: Despesas com Caminhões (01/12/2003 a 31/12/2003),
Prejuízos com Cartões (31/10/2003), Material de Embalagem(31/12/2003),
Leasing Hardware (03/12/2003 a 31/12/2003), Leasing Automóveis (02/12/2003 a
31/12/2003), Depreciação – Imóveis (31/01/2003 a 31/12/2003), Depreciação –
Instalações (31/01/2003 a 31/12/2003), Depreciação – Móveis e Utensílios
(31/01/2003 a 31/12/2003), Depreciação – Equipamentos (31/01/2003 a
31/12/2003), Depreciação Veículos (31/01/2003 a 31/12/2003), Amortização
Benf. Imóveis de Terceiros (31/01/2003 a 31/12/2003), Amortização Direito de
Uso de Software (31/01/2003 a 31/12/2003), Multas Rescisórias (31/12/2003),
Outras Receitas (07/01/2003 a 30/12/2003), Lucros na Alienação de Imobilizado
(31/12/2003), Impostos e Taxas (01/12/2003 a 31/12/2003), CPMF (05/12/2003 a
30/12/2003), Multas Dedutíveis (10/12/2003 a 31/12/2003), Multas Indedutíveis
(03/12/2003 a 31/12/2003), PIS s/ outras Receitas e Despesas (31/12/2003),
COFINS s/ outras Receitas e Despesas (31/12/2003), Prov. Para IR (31/12/2003) e
Provisão para Contribuição Social (31/12/2003);
• Cópias de algumas Contas do Razão Contábil relativo a DIPJ no 1325390
entregue em 30/08/2008: Comunicação de Dados (01/12/2003 a 31/12/2003),
Prejuízos c/ Cartões (31/12/2003), Material de Embalagens (31/12/2003), Leasing
Hardware (03/12/2003 a 31/12/2003), Leasing Automóveis (02/12/2003 a
31/12/2003), Depreciação – Imóveis (31/01/2003 a 31/12/2003), Depreciação
Instalações (31/01/2003 a 31/12/2003), Depreciação – Móveis e Utensílios
(31/01/2003 a 31/12/2003, Depreciação – Equipamentos (31/01/2003 a
31/12/2003), Depreciação Veículos (31/01/2003 a 31/12/2003), Amort. Benf.
Imóveis de Terceiros (31/01/2003 a 31/12/2003), Amort. Direito de Uso de
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.496 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721038/2012-67
8
Software (31/01/2003 a 31/12/2003), Multas Rescisórias (31/12/2003), Manuseio
& Postagem (31/12/2003), Mídia Externa (31/12/2003), Impostos e Taxas
(01/12/2003 a 31/12/2003), CPMF (05/12/2003 a 31/12/2003), Multas Dedutíveis
(10/12/2003 a 31/12/2003), Multas Indedutíveis (03/12/2003 a 31/12/2003), PIS
s/ outras Receitas/Despesas (31/12/2003), COFINS s/ outras Receitas/Despesas
(31/12/2003), Despesas Diversas Ajuste Auditoria (01/01/2003 a 31/12/2003),
Receitas Diversas Ajuste Auditoria (31/12/2003), Juros s/ Empréstimo de Curto
Prazo (31/03/2003 a 31/12/2003), Provisão para Perdas com Investimentos
(31/12/2003), Outras Receitas (01/01/2003 a 31/03/2004), Lucros na Alienação de
Imobilizado (31/12/2003).
• Cópia do Balanço Patrimonial, igual ao apresentado no 2o item do presente
parágrafo;
• Balancete Contábil com 4 colunas, que teoricamente seria semelhante a DIPJ
entregue em 16/11/2005, porém algumas contas são diferentes, inclusive o valor
do Ativo (total);
• Balancete por Conta Contábil com 4 colunas, referente ao período de
01/12/2003 a 31/12/2003, ressaltando que o Saldo Atual das contas Resultado do
Exercício até o final encontram se zerados;
• Cópia do Informe de Rendimentos Financeiros PJ – Safra;
• Balancete de verificação AC 2003.
15. Em 15 de junho de 2012, a contribuinte entregou documentos referentes às
Receitas Financeiras informadas na DIPJ enviada em 30/08/2008 (fls. 468 a 557).
16. Apesar do prazo dado a contribuinte (27/02/2012 a 13/06/2012), ela não
conseguiu esclareceu as diferenças apresentadas nas duas DIPJs. Ressaltando que
o LALUR apresentado não estava assinado pelo representante legal e pelo
contador da empresa, as contas do Razão Contábil pedidas para serem utilizadas
para comparação entre as duas DIPJ, nem sempre eram as mesmas, por exemplo,
só tem Despesas com Caminhões relativa a DIPJ no 1275619, não tem para a DIPJ
no 1325390, já a conta Mídia Externa só tem relativa a a DIPJ no 1325390, não tem
para a DIPJ no 1275619; as datas também variam de uma relação para outra, o
Balaço Patrimonial foi apresentado duas vezes o mesmo Balanço Patrimonial, no
caso do balancete contábil com 4 colunas, o 1o não bate com nenhuma DIPJ e o 2
o está com uma parte das contas zeradas.
17. Desta forma, para efeito de apurar o valor do Saldo Negativo de IRPJ do
período com fins de restituição e compensação, foi utilizada a DIPJ no 1275619
enviada em 16/11/2005.
Portanto, ao contrário do alegado pela Recorrente, entendo que o despacho
decisório empreendeu esforços para verificar a divergência entre as DIPJ. No entanto, a
documentação apresentada pela Recorrente continha vícios, o que impediu que a 3a DIPJ (no
1325390) fosse considerada na verificação do saldo negativo do período.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.496 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721038/2012-67
9
A decisão recorrida, por sua vez, ratificou as razões contidas no despacho decisório
ao afirmar que o documento “contém motivação fática e jurídica resumida que em nada
prejudicam a defesa”, bem como que “a não aceitação da DIPJ retificadora apresentada em
30/08/2008 foi plenamente justificada pela autoridade que elaborou o despacho combatido”.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo (art. 60).
Aplicando tais previsões ao presente caso, não vislumbro qualquer nulidade ou
prejuízo à Recorrente, tendo em vista que, frise-se, a documentação apresentada foi analisada
pelo despacho decisório – análise essa que foi ratificada pela decisão recorrida.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

III – MÉRITO
No mérito, como se extrai do despacho decisório, a Autoridade Fiscal deixou de
considerar a 3a DIPJ (no 1325390), entregue pela Recorrente em 30.08.2008, vez que a Recorrente
não foi capaz de comprovar as discrepâncias entre esta e a 2a DIPJ (no 1275619).
Nos termos do parágrafo 1o do art. 147 do CTN, “[a] retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento”.
No presente caso, a 3a DIPJ (no 1325390), objetivou reduzir o lucro líquido, o lucro
real e, por consequência, aumentar o montante apurado pela Recorrente a título de saldo
negativo. Entretanto, a Recorrente não foi capaz de comprovar o erro em que se fundava a 2a DIPJ
(no 1275619), como se extrai do despacho decisório, nos termos transcritos no item II supra.
Assim, como a Recorrente não foi capaz de comprovar os erros em que se fundava a
2a DIPJ (no 1275619), a 3a DIPJ (no 1325390) não pode ser considerada para fins de apuração do
saldo negativo do período, devendo subsistir a análise efetuada cm base na 2a DIPJ (no 1275619) e
que culminou no reconhecimento do saldo negativo para o ano-calendário de 2003 no montante
de R$ 129.949,85.
Por fim, não procede o argumento da Recorrente de que a desconsideração das
informações contábeis do contribuinte poderia, quando muito, determinar a realização de
arbitramento, na forma do art. 47 da Lei n. 8.981/1995, procedimento ignorado pelo agente
autuante, o que determina, de forma inafastável, a anulação do lançamento. Isso porque não se
está diante de um lançamento, mas, sim, de processo de compensação, no qual a Autoridade
Fiscal efetua o cruzamento das declarações fiscais apresentadas pelo contribuinte, para verificar a
liquidez e certeza do direito creditório.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.496 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721038/2012-67
10

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de nulidade
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1018
DF CARF MF
Original